Tribunal: TJBA
Processo: 8123084-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123084-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ISRAEL SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DESCADASTRAMENTO

DE
ENTREGADOR
DO APLICATIVO
UBER
EATS
.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE DE AGIR E OMISSÃO DE JULGAMENTO REJEITADAS.
PLATAFORMA UBER EATS QUE ENCERROU ATIVIDADES ANTES MESMO DA PROPOSITURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REATIVAÇÃO DO CADASTRO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
PARA ASSEGURAR O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.

PREJUDICIAL DE MÉRITO.
APLICAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC/02. PRAZO DECENAL.
JURISPRUDÊNCIA NESTE SENTIDO.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO E POLÍTICAS DA APELANTE. ACUSAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM
ENTREGAS
. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADO
S
.

VIOLAÇÃO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA

REFORMA
DA,
APENAS PARA CONVERTER EM PERDAS E DANOS A OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O CADASTRO DO APELADO, BEM COMO PARA EXCLUIR A MULTA FIXADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO.
MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.

C
inge-se a controvérsia acerca da ilicitude da desativação da conta do
apelado
no aplicativo da empresa recorr
ente
, bem como o cabimento de condenação em lucros cessantes e danos morais, arguindo violação da autonomia da vontade amparada pelo princípio da liberdade contratual, considerando que
este
infringiu os Termos e Condições, incidindo nas Políticas de Desativação da plataforma tecnológica.

É certo que o aplicativo UBER representa o fornecimento de uma plataforma em que motoristas cadastrados oferecem o serviço de transporte remunerado a outras pessoas, também cadastradas, sendo que uma parcela do proveito econômico das corridas é destinado à própria empresa que provê a aplicação.
Esse modelo de atuação no mercado tem sido referenciado como exemplo de economia compartilhada (sharing economy).

Além dos requisitos legais, ambos os cadastrados na plataforma, entregadores e usuários, devem se submeter aos termos de uso da empresa, que dentro de sua autonomia organizacional define os requisitos e limites a serem observados por todos os usuários de seu sistema com a finalidade de garantir um padrão de qualidade satisfatório do serviço.

Portanto, trata-se de desdobramento da livre iniciativa, fundamentado na Constituição da República e alicerce da ordem econômica, assim como da liberdade contratual consagrada de forma expressa no Código Civil.

In casu
,
o
recorrente noticia que o motivo que ensejou o descadastramento foi a existência de
falhas em 08 (oito) entregas realizadas pelo apelado
. Para tanto, colacionou
fotos de
telas sistêmicas,
com o fito de
comprov
ar
o oc
orrido

(ID
60006487
– fls. 0
5/13
).
Posteriormente,
o apelado teve conhecimento do bloqueio de
sua
conta n
a plataforma.

Observa-se ainda que inexiste comunicado prévio da exclusão, tampouco de oportunidade para o apelado apresentar defesa acerca das infrações supostamente cometidas. Portanto, restou comprovado a ausência de contraditório e ampla defesa em favor do apelado, antes de adotar medida drástica como a exclusão da plataforma. A jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como de Tribunal pátrio seguem esta mesma toada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente apelo, para converter a obrigação de reativar o cadastro do apelado na plataforma UBER EATS em perdas e danos, para assegurar o resultado prático equivalente, a ser apurado em fase de liquidação, bem como excluir a multa arbitrada face o seu descumprimento, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8123084-15.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e Apelado ISRAEL SANTOS SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bah
ia, em CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao pre
sente recurso, nos termos do voto da Relatora.

II